Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707989-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: EVARISTO BORGES LEAL, MARIA GOMES D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões de ID 58686418, o agravado/réu suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por inobservância ao rol do art. 1.015 do CPC, sob o fundamento de que “o objeto do agravo de instrumento não se refere a indeferimento de prova pericial, que ocorreu, com laudo grafotécnico preciso e robusto, no qual a perita concluiu que o agravado não assinou o contrato”, mas que teria o objetivo de apurar eventual responsabilidade civil do Tabelião vinculado ao 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO “para esclarecer o reconhecimento de firma, uma vez que o tabelião possui fé pública para tais atos”. (ID 56378474 - Pág. 5) Em uma análise dos argumentos constantes no recurso verifica-se que, em tese, a pretensão do agravante recai no “RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. DA NECESSIDADE DE OFICIAR OS CARTÓRIOS PARA FORNECER OS CARTÕES DE FIRMA RECONHECIDA”. (ID 56378474 - Pág. 6). Não se questiona a conclusão do expert, mas se requer: “Que seja encaminhado ofício ao 3o Ofício de Notas de Brasília/DF, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do documento de ID 116033325, diante do indício de a assinatura pertencer a Sônia Maria Ferreira da Luz, ao invés de Evaristo Borges Leal; • Que seja encaminhado ofício ao 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do contrato de ID 116033310, uma vez que o reconhecimento de firma se deu por autenticidade, na presença do Tabelião Substituto Fábio Pereira dos Santos, e o laudo pericial indica que a assinatura não pertence ao requerido”. Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator